Tribunal: CARF
Processo: 10930.721888/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO - ADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
Não se vislumbrado vício algum que o pudesse inquinar ou macular de nulidade, pois expedido, emitido, nos termos da legislação de regência vigente do caso concreto, mantém-se o ADE de exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 65

1
64
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10930.721888/2015­65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.783 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL MAESTRAL S/S LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO ­ ADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
Não se vislumbrado vício algum que o pudesse inquinar ou macular de
nulidade, pois expedido, emitido, nos termos da legislação de regência
vigente do caso concreto, mantém­se o ADE de exclusão da pessoa jurídica
do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721888/2015-65
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 66

2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado(a) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 67

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 48/52) em face do Acórdão da 4a
Turma da DRJ/Brasília (e­fls. 39/43) que manteve a exclusão da contribuinte do Simples
Nacional ao julgar Manifestação de Inconformidade improcedente.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 01 de setembro de 2015, a RFB ­ unidade DRF/Londrina ­ emitiu
o Ato Declaratório Executivo ­ ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional com
efeito jurídico a partir de 01/01/2016, por existência de débito com exigibilidade não
suspensa dos PA 04/2015 e 05/2015 (e­fl. 06), e do qual colaciono excertos:

(...)

(...)

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 68

4

(...)
Ciente do ADE em 21/09/2015 (e­fl. 06), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 14/10/2015 (e­fls. 02/05), argumentando, em síntese, pela
declaração de nulidade do ADE, conforme excertos:

(...)

(...).

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 69

5

(...)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 70

6

Na sessão de 24/01/2017, a 4a Turma da DRJ/Brasília, infensa aos
argumentos da contribuinte, julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente ao manter
a exclusão da contribuinte do Simples Nacional com efeito jurídico a partir de 01/01/2016 de
que trata o ADE, por inexistência dos alegados vícios e por existência de débitos com
exigibilidade não suspensa, conforme Acórdão (e­fls. 39/43), cuja ementa transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das
pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de
débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)

Ciente desse decisum em 06/02/2017 (e­fls.44/45), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 03/03/2017 (e­fls. 48/52) e voltou reiterar, em suma, as mesmas razões
já deduzidas na peça de defesa na instância a quo pela declaração de nulidade do ADE, ou seja:

(...)

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 71

7

(...).

(...).

(...).

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 72

8

(...)

É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 73

9

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

A lide trata da exclusão, de ofício, da contribuinte do Simples Nacional por
existência de débitos com exigibilidade não suspensa de que trata o Ato Declaratório Executivo
­ ADE de 01/09/2015, com efeito jurídico a partir de 01/01/2016.

Na primeira instância, a contribuinte apenas alegou que existiriam vícios de
nulidade no ADE, como:
a) afronta ao art. 79 da Resolução CGSN 94/2011 (imputação de existência
débitos em abeto, com exigibilidade não suspensa, sem auto de infração); que o Fisco não
lavrou auto de infração para constituir o crédito tributário;
b) afronta do art. 6o da Resolução CGSN 94/2011 (que a exclusão do Simples
Nacional ocorreu antes de vencido o último dia útil do mês de janeiro do ano da opção); que a
contribuinte tinha até o último dia útil do mês de janeiro para saldar os débitos, porém sua
exclusão do Simples ocorrera antes desse prazo.

A decisão a quo manteve a exclusão da contribuinte do Simples Nacional,
com efeito jurídico a partir de 01/01/2016 conforme ADE, pela inexistência dos alegados
vícios de nulidade e pela existência, sim, dos débitos com exigibilidade não suspensa.

Nesta instância recursal ordinária do CARF a contribuinte renova, ou seja,
volta a suscitar a nulidade do ADE pelas mesmas razões já deduzidas na peça de defesa na
instância a quo e já analisadas, rechaçadas, pelo acórdão recorrido.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

Como visto, a recorrente não trata de matéria de fato na sua defesa, mas tão
somente matéria de direito que se resume à alegação de nulidade do ADE.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 74

10
Data venia, de plano, salta aos olhos, a defesa de tese insustentável pela
recorrente, divorciada da realidade fático­jurídica, aduzindo argumentos risíveis que revelam
completo desconhecimento da legislação do Simples Nacional.

Quanto ao art. 79 da Resolução CGSN no 94, de 2011, transcrevo seu texto
normativo, in verbis

Art. 79. Verificada infração à legislação tributária por ME ou
EPP optante pelo Simples Nacional, deverá ser lavrado Auto de
Infração e Notificação Fiscal (AINF), emitido por meio do
Sefisc. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 33, §§ 3oe 4o)
(Vide Portaria CGSNSE no 22, de 18 de dezembro de 2013)
§ 1o O AINF é o documento único de autuação, a ser utilizado
por todos os entes federados, em relação ao inadimplemento da
obrigação principal prevista na legislação do Simples Nacional.
(Lei Complementar no123, de 2006, art. 33, §§ 3oe 4o)
§ 2o No caso de descumprimento de obrigações acessórias
deverão ser utilizados os documentos de autuação e lançamento
fiscal específicos de cada ente federado, observado o disposto no
§ 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, §§ 1o­D e 4o)
(Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 135, de 22 de agosto
de 2017)
§ 3oA ação fiscal relativa ao Simples Nacional poderá ser
realizada por estabelecimento, porém o AINF deverá ser lavrado
sempre com o CNPJ da matriz, observado o disposto no art. 77.
(Lei Complementar no123, de 2006, art. 33, § 4o)
§ 4oPara a apuração do crédito tributário, deverão ser
consideradas as receitas de todos os estabelecimentos da ME ou
EPP, ainda que a ação fiscal seja realizada por estabelecimento.
(Lei Complementar no123, de 2006, art. 33, § 4o)
§ 5oA competência para autuação por descumprimento de
obrigação acessória é privativa da administração tributária
perante a qual a obrigação deveria ter sido cumprida. (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 33, § 1o­D)
§ 6oA receita decorrente das autuações por descumprimento de
obrigação
acessória
será
destinada
ao
ente
federado
responsável pela autuação de que trata o § 5o, caso em que
deverá ser utilizado o documento de arrecadação específico do
referido ente que promover a autuação e lançamento fiscal,
sujeitando­se o pagamento às normas previstas em sua
respectiva legislação. (Lei Complementar no123, de 2006, art.
33, § 1o­D; art. 41, § 5o, inciso IV)
§ 7o Não se exigirá o registro no Sefisc de lançamento fiscal que
trate exclusivamente do disposto no § 5o.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 75

11
§ 8o Os débitos relativos aos impostos e contribuições
resultantes das informações prestadas na DASN ou no
PGDAS­D encontram­se devidamente constituídos, não sendo
cabível lançamento de ofício por parte das administrações
tributárias
federal,
estaduais
ou
municipais.
(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 18, § 15­A, inciso I; art. 25,
§ 1o; art. 41, § 4o) (o grifo não consta do original)

No caso, os débitos não pagos/não recolhidos, que determinaram a emissão
do ADE pela DRF/Londrina, foram declarados pela própria contribuinte na DASN ou no
PGDAS­D, conforme § 8o do art. 79 da Resolução CGSN no 94, de 2011.

Débitos ­Anexo Único do ADE:

Logo, conforme § 8o do art. 79 da Resolução CGSN no 94, de 2011, acima
transcrito, não cabe objetar que os indigitados débitos sejam, primeiro, objeto de lançamento de
ofício (auto de infração), ou seja, é dispensável o lançamento de ofício, pois os referidos
débitos já estavam constituídos desde a data de entrega da declaração do Simples ao Fisco.
Mas, não é só isso!
Os débitos informados pela própria contribuinte na DASN ou no PGDAS­D,
que é o caso, configura confissão de dívida, conforme art. 18, § 15­A da LC 123/2006.
Art. 18, §§15 e 15­A, da LC 123, de 2006:

Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou
empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será
determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas,
calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das
tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base
de cálculo de que trata o §3o deste artigo, observado o disposto
no §15 do art.3o. (Redação dada pela Lei Complementar no 155,
de 2016)
(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 76

12
§ 15. Será disponibilizado sistema eletrônico para realização do
cálculo simplificado do valor mensal devido referente ao
Simples Nacional.
§ 15­A. As informações prestadas no sistema eletrônico de
cálculo de que trata o § 15:
I ­ têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e
contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das
informações nele prestadas; e
II ­ deverão ser fornecidas à Secretaria da Receita Federal do
Brasil até o vencimento do prazo para pagamento dos tributos
devidos no Simples Nacional em cada mês, relativamente aos
fatos geradores ocorridos no mês anterior. (Grifo não consta do
original)
(...)

No mesmo sentido o art. 123, § 1o, da LC 123/2006.
LC no 123, de 2006 (art. 25, § 1o):
Art. 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante
pelo Simples Nacional deverá apresentar anualmente à
Secretaria da Receita Federal do Brasil declaração única e
simplificada de informações socio­econômicas e fiscais, que
deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária
e previdenciária, observados prazo e modelo aprovados pelo
CGSN e observado o disposto no§ 15­A do art. 18.
§ 1oA declaração de que trata o caput deste artigo constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido
recolhidos resultantes das informações nela prestadas.
(...).
§5oA declaração de que trata o caput, a partir das informações
relativas ao ano­calendário de 2012, poderá ser prestada por
meio da declaração de que trata o § 15­A do art. 18 desta Lei
Complementar, na periodicidade e prazos definidos pelo
CGSN.(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014) (Grifo
não consta do original)

Portanto, os débitos do Simples Nacional, declarados pela própria
contribuinte, configuram confissão de dívida (estão constituídos desde a entrega da declaração
do Simples).
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 77

13
Ainda, o art. 41 da LC no 123, de 2006, estatui que os débitos informados,
declarados em DASN ou no PGDAS­D e não pagos/não recolhidos serão inscritos em Dívida
Ativa e objeto de Ação de Execução fiscal, in verbis:

Art. 41. Os processos relativos a impostos e contribuições
abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em face da
União, que será representada em juízo pela Procuradoria­Geral
da Fazenda Nacional, observado o disposto no § 5odeste artigo.
§ 1o Os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarão auxílio
à Procuradoria­Geral da Fazenda Nacional, em relação aos
tributos de sua competência, na forma a ser disciplinada por ato
do Comitê Gestor.
§2oOs créditos tributários oriundos da aplicação desta Lei
Complementar serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da
União e cobrados judicialmente pela Procuradoria­Geral da
Fazenda Nacional, observado o disposto no inciso V do § 5o
deste artigo.
§ 3o Mediante convênio, a Procuradoria­Geral da Fazenda
Nacional poderá delegar aos Estados e Municípios a inscrição
em dívida ativa estadual e municipal e a cobrança judicial dos
tributos estaduais e municipais a que se refere esta Lei
Complementar.
§4o Aplica­se o disposto neste artigo aos impostos e
contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das
informações prestadas:
I ­ no sistema eletrônico de cálculo dos valores devidos no
Simples Nacional de que trata o § 15 do art. 18;
II ­ na declaração a que se refere o art. 25.
§ 5o Excetuam­se do disposto no caput deste artigo:
I­os mandados de segurança nos quais se impugnem atos de
autoridade coatora pertencente a Estado, Distrito Federal ou
Município;
II­ as ações que tratem exclusivamente de tributos de
competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
as quais serão propostas em face desses entes federativos,
representados em juízo por suas respectivas procuradorias;
III­ as ações promovidas na hipótese de celebração do convênio
de que trata o § 3odeste artigo;
IV ­ o crédito tributário decorrente de auto de infração lavrado
exclusivamente em face de descumprimento de obrigação
acessória, observado o disposto no§ 1o­D do art. 33;
V­ o crédito tributário relativo ao ICMS e ao ISS de que tratam
as alíneas b e c do inciso V do § 3odo art. 18­A desta Lei
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 78

14
Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar no 147,
de 2014)

Como visto, os débitos do Simples declarados pela própria contribuinte na
DASN ou no PGDAS­D não se sujeitam a lançamento de ofício (autos de infração), pois a
declaração já configura confissão de dívida.
Rechaçada, portanto, alegação da recorrente de que seria necessário primeiro,
no caso, a lavratura do auto de infração, quanto aos débitos declarados no Simples com
exigibilidade não suspensa.

Resolução CGSN no 94/2011 (art. 6o):

Aqui, também, a recorrente não tem melhor sorte na sua argumentação.
No que concerne ao art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011, transcrevo
seu comando normativo, in verbis:

Art. 6oA opção pelo Simples Nacional dar­se­á por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, sendo irretratável para
todo o ano­calendário. (Lei Complementar no123, de 2006, art.
16, caput)
§ 1oA opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de
janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano­calendário da opção, ressalvado o disposto
no § 5o. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2oEnquanto não vencido o prazo para solicitação da opção ou
contribuinte poderá: (Lei Complementar no123, de 2006, art.
16, caput)
I ­ regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando­se ao indeferimento da opção
caso não as regularize até o término desse prazo;
II ­ efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o
pedido já houver sido deferido. (Grifo não consta do original)
(...)

O dispositivo, transcrito acima, trata do procedimento de formalização de
opção pelo Simples Nacional, situação da diversa da objeto dos autos.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 79

15
No caso, a contribuinte já estava no Simples Nacional, porém foi excluída
pelo ADE por existência de débitos do Simples em aberto, com exigibilidade não suspensa e
ainda foi aberto prazo legal de trinta dias para recorrente adimplir os débitos e assim afastar sua
exclusão desse regime simplificado de apuração e pagamento dos tributos e contribuições,
conforme consta do ADE que colaciono a seguir:

(...)

(...)

A contribuinte tomou ciência do ADE em em 21/09/2015 (e­fl. 06); tinha
prazo tempestivo até o dia 21/10/2015 para adimplir, saldar os indigitados débitos em aberto,
que estavam com exigência não suspensa. Porém, não providenciou sua regularização no citado
prazo.
Como visto no próprio texto do ADE, diversamente do alegado pela
recorrente, foi aberto prazo de trinta dias da ciência do ADE para a contribuinte regularizar,
adimplir a obrigação tributária vencida, porém manteve­se inerte e, nestes autos, apenas,
limitou­se a aduzir razões em total dissonância com a legislação de regência do Simples
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 80

16
Nacional, revelando completo desconhecimento dessa legislação, configurando defesa
meramente protelatória, esquivando­se do seu cumprimento.
No caso, não regularizou os débitos nos trinta dias seguintes à data de ciência
do ADE.
A propósito, quanto à falta de regularização tempestiva dos débitos que
ensejaram a emissão do ADE, transcrevo a fundamentação do voto condutor da decisão
recorrida (e­fls. 43/43), in verbis:

(...)

No caso em exame, constata­se pelo extrato de fls. 26/38,
retirado dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, que os débitos de SIMPLES NACIONAL dos períodos
de apurações 04/2015 e 05/2015, que constam relacionados no
Ato Declaratório Executivo DRF/LON no 1515386 de fl. 06,
encontravam­se ainda na situação de devedores em 01/12/2016
(data da consulta); (...).
Assim, uma vez que não foram devidamente regularizados os
débitos relacionados no ato de exclusão do Simples Nacional no
prazo de 30 (trinta) dias contados da regular ciência do ato
declaratório, correta a retirada da empresa da sistemática de
apuração pelo Simples Nacional.

(...)

Ainda, apenas para argumentar, admitindo ­ em tese ­ que se poderia fazer a
opção no Simples Nacional para 2016, no período de 01/01/2016 a 31/01/2016, porém a
recorrente não comprovou nos autos a quitação dos débitos dos PA 04/2015 e PA 05/2015 que
ensejaram sua exclusão do Simples Nacional com efeito jurídico a partir de 01/01/2016, pois os
citados débitos continuaram em aberto em 2016, com exigibilidade não suspensa, conforme
cópia de Telas juntadas aos autos em 01/12/2016 (e­fls. 34/35) e que colaciono excertos:
(...)

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 81

17

(...)

Em suma, como demonstrado, não restaram configurados os alegados vícios
no ADE que pudessem inquiná­lo de nulidade. Pelo contrário, o ADE foi expedido conforme
legislação de regência vigente aplicada ao caso, estando escoimado, livre, dos alegados vícios.
Assim, deve ser mantida a exclusão da contribuinte do Simples Nacional com
efeito a partir de 01/01/2016, conforme ADE.
Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.721888/2015­65
Acórdão n.o 1401­004.783
S1­C4T1
Fl. 82

18

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital